Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-27.2024.8.11.0003
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012088-27.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DILVANEI BARALDI - CPF: 015.834.353-01 (APELANTE), GUILHERME DUTRA RIVELO - CPF: 038.379.561-30 (ADVOGADO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ALISSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 058.126.241-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SIZERNANDO TELIS CARDOSO - CPF: 079.382.281-50 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE OSMAR ALVES FAGUNDES - CPF: 433.040.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CATARINO DE SOUZA NETO - CPF: 804.739.111-91 (VÍTIMA), JOÃO BATISTA INOCÊNCIO SOARES (ASSISTENTE), DIVINO ALEXANDRE GONÇALVES (ASSISTENTE), JOÃO FERNANDES CAVALCANTE (ASSISTENTE), JHONNY DA SILVA COELHO (ASSISTENTE), FERNANDO PEREIRA ALVES - CPF: 067.136.511-86 (ASSISTENTE), AMAURI RODRIGUES DO AMARAL - CPF: 537.328.631-15 (ASSISTENTE), LYNIKER RIBEIRO LOPES - CPF: 030.916.501-62 (ASSISTENTE), NILSON DA SILVA - CPF: 873.942.271-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação. Porte de arma de fogo de uso permitido. Pleito de aplicação da regra da consunção. Improcedência. Autonomia entre as condutas de tentativa de homicídio e porte de arma de fogo. Desígnios distintos. Substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos já operada pelo Juízo
a quo.
Ausência de interesse recursal. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

I. C
aso em exame

1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/03), à pena de 2 anos de reclusão, substituída por duas medidas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

2. A Defesa sustenta que o porte da arma estaria absorvido pela tentativa de homicídio, razão pela qual almeja a absolvição do apelante. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos.

II.
Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar

a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre o porte ilegal de arma de fogo e o delito de homicídio; (ii) apreciar se é possível substituir a pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos.

III.
Razões de decidir

4. Restou comprovado que o apelante já portava a arma antes do início da discussão que resultou nos disparos, o que caracteriza autonomia da conduta e afasta a consunção.

5. A jurisprudência reconhece que a aplicação do princípio da consunção exige prova inequívoca de que o porte da arma ocorreu unicamente como meio para o cometimento de outro crime, o que não se verificou.

6. Considerando que o Juízo singular já substituiu a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, o pleito não deve ser apreciado.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Apelo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“
Inexistindo prova de que o recorrente portava a arma de fogo com o único propósito de executar o crime de homicídio, tem-se uma ação autônoma e desvinculada do delito mais grave, impossibilitando, dessa forma, a pretendida consunção
”.

__________

Dispositivo relevante citado:
Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2.108.854-MG, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 20/02/2024
;
TJMT - Apelação 0001112-33.2014.8.11.0098, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por Dilvanei Baraldi contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pelo delito descrito no art. 14 da Lei 10.826/03 à pena de 2 anos de reclusão, a qual foi substituída por duas medidas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa (Id. n. 268932289).

A Defesa argumenta que o porte ilegal de arma de fogo integrou unicamente a cadeia de atos voltados à prática do homicídio, devendo, por força do princípio da consunção, ser por este absorvido, o que justificaria a absolvição do apelante quanto a esse delito. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos (Id. n. 290702357).

A Terceira Promotoria de Justiça Criminal de Rondonópolis, nas contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo (Id. n. 290702361).

De igual modo, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da eminente Procuradora Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo não acolhimento do apelo defensivo, conforme sumário respectivo:

“Recurso de Apelação – Recurso da defesa - Mérito - 1) Requer a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo. Alegação que não merece acolhimento – Ainda que o Apelante tenha sido absolvido pelo crime de homicídio tentado, o delito de porte ilegal de arma de fogo é crime autônomo e de perigo abstrato. Parecer pelo desprovimento do recurso interposto” (Id. n. 292626877).

É o relatório.

Remetam-se os autos ao ilustre Desembargador Revisor.

V O T O R E L A T O R

Ressai da inicial que, no dia 13 de abril de 2024, por volta das 18h10min, no estabelecimento comercial denominado “Jhow Snooker Bar”, localizado na rua José Gonçalo, bairro Jardim Santa Marta, no município de Rondonópolis, o apelante Dilvanei Baraldi tentou matar a vítima João Catarino de Souza Neto, mediante disparos de arma de fogo, não atingindo seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade. Eis o teor da denúncia:

“Segundo consta da investigação, no dia dos fatos, o acusado Dilvanei Baraldi e a vítima João Catarino de Souza Neto estavam no estabelecimento comercial denominado ‘Jhow Snooker Bar’, jogando sinuca. Extrai-se dos autos que a vítima João Catarino de Souza Neto havia perdido o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo que o acusado Dilvanei Baraldi se recusou a continuar o jogo, iniciando uma discussão. Em seguida, a vítima saiu do bar e foi em direção a seu veículo.

Na sequência, quando a vítima João Catarino de Souza Neto estava entrando em seu veículo, o acusado Dilvanei Baraldi desferiu disparos de arma de fogo nas costas da vítima, atingindo as regiões occipital e mastoidiana, consoante laudo de exame pericial nº 511.1.02.9151.2024.174254-A01.

A ação homicida somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois João Catarino de Souza Neto recebeu atendimento médico.

Segundo restou apurado, o crime foi praticado por motivo fútil, diante da banalidade da ação perpetrada, haja vista mera discussão em razão do jogo de sinuca entre denunciado e vítima.

Infere-se, ainda, que o denunciado praticou o crime contra a vida mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que a vítima foi surpreendida pelas costas por disparos de arma de fogo pelo denunciado Dilvanei Baraldi” (Id. n.

268930837).

Concluída a instrução processual, o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis absolveu o apelante quanto ao delito de homicídio tentado, por ter reconhecido que ele agiu em legítima defesa. No tocante ao crime remanescente, consistente no porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, determinou a remessa dos autos ao Juízo competente para o seu regular processamento e julgamento:

“Perscrutando-se os autos, ao encontro do pedido formulado pelas partes, entendo que o réu agiu em legítima defesa quando tentou matar a vítima, desferindo-lhe disparos de arma de fogo.

Por meio dos testemunhos colhidos nesta oportunidade, restou evidenciado que o réu, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu, qual seja sua integridade física.

Diante todo o exposto, absolvo o acusado Dilvanei Baraldi dos crimes contra a vida a si imputado na inicial, o que faço com escopo no art. 415, inc. IV do Código de Processo Penal.

Por fim, quanto ao crime conexo (artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/03 (2º fato – Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), devidamente narrado na inicial, declino da competência para seu julgamento, determinando, assim, a redistribuição dos autos a uma das varas criminais de feitos gerais desta comarca” (Id. n. 268932268).

Os autos foram redistribuídos à Terceira Vara Criminal daquela Comarca, a qual, após colher manifestação das partes, condenou o apelante pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 (Id. n. 268932289).

A materialidade e autoria delitiva estão comprovadas de maneira inconteste, de modo que, em relação a esses aspectos, nem mesmo a Defesa levantou questionamento. Nesse sentido, verifica-se que o próprio réu Dilvanei Baraldi, tanto na fase policial quanto em juízo, confessou que na data dos fatos portava um revólver calibre 38 de maneira ilegal:

“Que o interrogando saiu do bar e foi no seu carro para acalmar a situação. Foi quando a vítima viu o interrogando, atravessou a rua e foi em direção do interrogando, dizendo 'eu vou te matar', e o interrogando respondeu 'pra que isso, cara'. Então a vítima desferiu um soco na barriga do interrogando. Em seguida, a vítima saiu em direção ao seu carro e, ao manobrar, foi com o carro para cima do carro do interrogando, chegando a bater na frente do veículo. Foi nesse momento que o interrogando pegou a arma .38 que estava dentro da bolsa e efetuou os disparos, não se recordando de quantos disparos realizou. Após sair do local, foi para sua residência e foi jantar com sua esposa no restaurante Barbosa. Quando retornou para casa, seu irmão chegou à residência e contou sobre a situação, relatando que a vítima tinha sido atingida, e falou ao interrogando que ele deveria sair da casa. Nesse momento, o interrogando pegou a arma e foi em direção ao anel viário, tendo jogado a arma de fogo na beirada do rio. Em seguida, seguiu para uma fazenda de seu compadre na região do Pantanal, mas, como não achou a entrada da fazenda, retornou e ficou no Hotel Barrocos. Depois foi para a casa de uma irmã, no bairro Vila Rica, onde permaneceu (...)” (Id. n. 268930824).

Estabelecida essa premissa, cumpre analisar, tão somente, a aplicabilidade da regra da absorção à hipótese dos autos, conforme sustenta a Defesa.

No caso em exame, é possível concluir que o porte de arma de fogo não se deu exclusivamente como instrumento para a prática do homicídio — pelo qual o réu foi absolvido —, evidenciando-se autonomia típica suficiente a afastar a aplicação da regra da absorção.

Isso porque o apelante já portava o mencionado revólver ao se dirigir ao estabelecimento comercial “
Jhow Snooker Bar”
, antes mesmo de qualquer desentendimento com a vítima, o que demonstra a autonomia da conduta e afasta a possibilidade de aplicação do princípio da consunção.

Diante desse contexto, não há como concluir que o apelante se apoderou da arma de fogo com o único intuito de se defender dos ataques do réu.

Como bem concluiu a nobre Magistrada singular:

“Ainda neste sentido, conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, o crime de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio, tal qual como postulado pela defesa, só obterá respaldo quando aquele for praticado unicamente com o fim da prática do homicídio, o que não se verifica no caso em comento, porquanto, das provas angariadas nos autos, o denunciado desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima ao agir em legítima defesa, contudo, já portava o artefato bélico em seu veículo anteriormente à conduta narrada, o que, por consequência, inviabiliza a aplicação do referido instituto no caso em julgamento” (Id. n. 268932289 - Pág. 5).

Esta colenda Corte já assentou a tese de que, havendo autonomia de desígnios, é incabível a absorção entre os delitos de homicídio e porte de arma de fogo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – STANDARD PROBATÓRIO PREENCHIDO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS – PROVAS A SEREM SUBMETIDAS À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – ALEGADA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA – DÚVIDAS DEVEM SER DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL POPULAR – DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS QUE DEVEM SER SUBMETIDAS À ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI – INTELIGÊNICIA DO ENUNCIADO N. 2, TCCR/TJMT – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO QUANTO AO DELITO DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO PELO CRIME DE HOMICÍDIO – ABSOLVIÇÃO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INCABÍVEL – CONDUTAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

4. Inexistindo prova de que o recorrente portava a arma de fogo com o único propósito de executar o crime de homicídio, até porque admitiu que possuía a arma antes do crime, tem-se uma ação autônoma e desvinculada do delito mais grave, impossibilitando, dessa forma, a pretendida absorção”

(TJMT - Apelação 0001112-33.2014.8.11.0098, Rel. Des. Lídio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 16/10/2024, publicado em 16/10/2024; destaquei).

Não é diverso o entendimento sufragado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO, TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apresentou fundamentação idônea para manter o concurso material e afastar a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo, ao consignar que os momentos de consumação dos delitos foram distintos, entendimento esse que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no sentido de que ‘para que se reconheça o princípio da consunção é preciso que a conduta definida como crime seja fase de preparação ou de execução de outro e depende das circunstâncias do caso concreto’ (AgRg no REsp n . 1753743/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/4/2019). 2. No presente caso, a Corte de origem deixou de aplicar o princípio da consunção, ‘em virtude da autonomia entre os delitos e diversidade da tutela jurídica. Os fundamentos do Tribunal de origem, quais sejam, desdobramentos em condutas diversas bem como diversidade dos bens jurídicos atingidos, encontram respaldo na jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, diante das circunstâncias fáticas, o Tribunal Estadual afastou a aplicação do princípio da consunção por ter verificado que um crime não foi praticado como meio para a execução do outro, ou seja, o ora paciente agiu com desígnios autônomos’ (HC n. 374 .013/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe de 31/10/2018), de modo que a desconstituição das premissas fáticas do acórdão impugnado acarretaria profundo revolvimento fático-probatório, vedada na via do recurso especial. 3. Agravo regimental desprovido”

(STJ - AgRg no AREsp: 2.108.854-MG, Rel. Des. Jesuíno Rissato [convocado do TJDFT], Sexta Turma, julgado em 20/02/2024, publicado em 23/02/2024).

Em síntese, em virtude da autonomia entre as condutas, a condenação pelo delito previsto no art. 14 da Lei 10.826/03 deve ser mantida.

Por outro lado, no que se refere ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, cumpre destacar que o Juízo
a quo
já adotou essa providência:

“Considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Vara da Execução Penal” (Id. n. 268932289 - p. 7).

Assim, inexistindo interesse recursal quanto a essa matéria, deixo de conhecer esse ponto do recurso.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer emitido pela Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025